Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA No 340 DO STJ. DATA DO ÓBITO. APLICABILIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES No 769/2008 E No 840/2011. BENEFICIÁRIA INVÁLIDA MAIOR DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE.
1. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor.
2. A legislação vigente à época do falecimento da servidora pública distrital (Lei Complementar no 840/2011, art. 30-A, II, "a") dispõe que, de forma temporária, o filho ou enteado pode ser beneficiário da pensão até completar 21 anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.
3. Para ter direito à percepção do benefício de pensão por morte, é necessário que o filho que se tornou inválido após os 21 anos de idade comprove a dependência econômica que tinha do servidor falecido.
4. Recurso conhecido e não provido.